Tribunal: TJDFT
Processo: 0746018-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE EMENDATIO LIBELLI PELOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ESTELIONATO. CONTRATOS DE PROMESSA DE INVESTIMENTO PRIVADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DOLO ANTECEDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelos assistentes de acusação contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação do delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o assistente de acusação possui legitimidade para pleitear, em grau recursal, a emendatio libelli para enquadramento dos fatos em tipo penal diverso do descrito na denúncia; e, (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra dolo antecedente do réu apto a caracterizar o crime de estelionato, ou se os fatos configuram mero ilícito civil, consistente no inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O assistente de acusação não tem legitimidade para requerer a reclassificação jurídica dos fatos para tipo penal diverso do descrito na denúncia, porque sua atuação é limitada aos termos da imputação formulada pelo Ministério Público.
4. A caracterização do crime de estelionato exige dolo antecedente de fraude, consistente na intenção prévia de induzir ou de manter a vítima em erro para a obtenção de vantagem ilícita.
5. Como o conjunto probatório revela que os aportes financeiros ocorreram no contexto de relações negociais com expectativa de lucro, com realização de pagamentos de valores significativos pelo réu, ainda que parciais, e manutenção do vínculo por período considerável, a absolvição deve ser mantida.
6. O inadimplemento contratual, desacompanhado de prova do dolo de fraude inicial, não configura ilícito penal, devendo ser solucionado na esfera civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput, e art. 171-A; CPP, arts. 383, 271 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.194.523/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06/05/2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.928.679/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 01/06/2021; STJ, HC n. 361.662/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 16/03/2017; TJDFT, Acórdão 1935353, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 2052473, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 01/10/2025; TJDFT, Acórdão 2098547, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 12/03/2026.